Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL E SITES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO OFENDIDO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A difusão, por meio de rede social e sites de avaliação, de mensagem com relatos ofensivos e acusações graves em detrimento de outrem, sem a devida comprovação de veracidade, viola os direitos da personalidade da pessoa ofendida – como honra, dignidade, intimidade e imagem –, ensejando o dever de compensação pecuniária pelos danos causados pela conduta, nos termos do art. 5o, inciso X, da CR e arts. 186 e 927, do CC.
2. Mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo a quo a título de compensação por danos morais, em favor do ofendido por divulgação, em rede social e sites de avaliação, de mensagens ofensivas à sua pessoa, desprovidas de comprovação, considerando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça na matéria, as peculiaridades do caso concreto – sobretudo o empenho da ofensora na difusão da mensagem por diversos meios e a número considerável de pessoas, denotando maior gravidade de sua conduta –, e tendo em vista as condições pessoais e econômicas das partes.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 326 do STJ, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, razão pela qual não há que se falar em sucumbência do requerente apenas pela fixação de valor dos danos morais inferior ao postulado na petição inicial.
4. Apelos não providos.